Tribunal: TJSP
Processo: 2244063-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser o postulante professor de educação básica da rede pública estadual, tendo como renda líquida montante próximo a R$2.600,00, tendo demonstrado que possui três empréstimos consignados, os quais retém boa parcela de seus vencimentos – O agravante, ainda, se declara casado, o que demonstra que tem despesas

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser o postulante professor de educação básica da rede pública estadual, tendo como renda líquida montante próximo a R$2.600,00, tendo demonstrado que possui três empréstimos consignados, os quais retém boa parcela de seus vencimentos – O agravante, ainda, se declara casado, o que demonstra que tem despesas familiares para arcar, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não aufere renda suficiente a possibilitar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Hipossuficiência demonstrada, o que leva ao acolhimento do pedido – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.